Tribunal: TJES
Processo: 5037262-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037262-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA GARCIA SILVA
RECORRIDO: ANGELO SAVIO MODENESE REBELO JUNIOR
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO UNICAMENTE QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos n.º 5037262-56.2022.8.08.0024

Embargante: PATRICIA GARCIA SILVA

Embargado: ANGELO SAVIO MODENESE REBELO JUNIOR

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
PATRICIA GARCIA SILVA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que houve o cerceamento de defesa da parte eis que pugnou pelo depoimento pessoal com intuito de confissão, o que foi indeferido;
b)
que havia vício oculto no imóvel;
c)
que a parte foi impedida de realizar benfeitorias necessárias no imóvel;
d)
que não foi analisado o pedido de litigância de má-fé.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7641225) proferido, alegando a existência de vícios.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Ademais, quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal da parte recorrente, tenho que a razão distancia-se do embargante, uma vez que as alegações da parte poderiam ser comprovadas por meio de prova documental, o que não foi feito.

Desse modo, não houve cerceamento de defesa que induz à nulidade da sentença e enseje o retorno dos autos ao juízo originário.

Como já explícito na sentença mantida e no acórdão os problemas do imóvel, apesar de incômodos, não impediam seu uso do bem pelo qual não se justificam as alegações da parte embargante.

Outrossim, embora a parte sustente que o acórdão foi contraditório em relação às provas e ao contrato entabulado entre as partes, cabe destacar que embora seja responsabilidade do locador realizar as benfeitorias necessárias, tal obrigação não obsta a possibilidade do locatário realizar o reparo e buscar a restituição posterior do valor despendido.

A previsão da possibilidade do locatário providenciar os reparos necessários, apresentando três orçamentos prévios, está previsto na própria cláusula contratual suscitada pela embargante (parágrafo terceiro da oitava cláusula do contrato, objeto dos autos), pelo qual poderia a parte embargante ter diligenciado e promovido o conserto da máquina de lavar e da geladeira.

Destaco que inexiste nos autos prova de que a geladeira continha falha que gerasse prejuízo à parte, uma vez que a foto juntada aos autos apenas mostra a porta do eletrodoméstico aberta, inexistindo prova de vazamentos como afirmado pela embargante.

Por fim, com relação unicamente ao pedido de condenação por litigância de má-fé, verifico omissão pelo qual passo a sua análise.

Em detida análise dos autos, percebo que a parte embargada/recorrida incorreu na conduta do art. 80, II do CPC, qual seja alterar a verdade dos fatos, explico.

A parte embargada realizou pedido contraposto em sua contestação pedindo lucros cessantes ante a impossibilidade de locar o imóvel por um determinado período. Todavia, como bem dito em sentença, a embargante comunicou por meio de notificação extrajudicial (a qual foi respondida por contranotificação em 13/10/2022) a rescisão contratual, pelo qual não havia qualquer impedimento para alugar o bem a partir desta data.

Assim, se mostra inverídico o fato de que a parte deixou de alugar o imóvel por 60 (sessenta) dias em especial quando a locação iniciou-se em 19/09/2022 e no dia 10/10/2022 a autora já havia notificado o réu quanto à rescisão contratual.

Destarte, nos termos do art. 81 do CPC, condeno a parte embargada em multa por litigância de má-fé que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

para sanar a omissão por litigância de má-fé e condenar a parte embargada (ANGELO SAVIO MODENESE REBELO JUNIOR) em multa por litigância de má-fé fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)